Tribunal: TJPA
Processo: 0873091-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873091-98.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HAROLDO NERY JARDIM, MARIA SILVA JARDIM, HEVERTON MICHEL SILVA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. OMISSÃO A RESPEITO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS VERIFICADA. OMISSÃO ALEGADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO VERIFICADA.
FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. CABIMENTO. APLICABILIDADE DOS EFEITOS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE DESDE QUE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR ESTIVEREM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração, dando provimento ao recurso da autora e negando provimento ao do Município de Belém, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HAROLDO NERY JARDIM E OUTROS
(id. 17765036) e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(id. 17933472) contra o acórdão lançado no id. 17399649, assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO NA BACIA DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, os embargantes/autores alegaram (id. 17765036) ter havido omissão no julgado

no que tange à majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Requereram, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

O réu Município de Belém também opôs embargos de declaração (id. 17933472) suscitando omissão quanto aos temas probatórios do caso.

Alegou que é preciso que sejam apreciados os argumentos centrais à inicial antes de se confirmar a sentença, tanto em relação ao procedimento quanto em relação ao mérito que estabelece um (fragilíssimo) nexo causal das ações do município e os danos reclamados.

Defendeu a municipalidade que o acórdão ora embargado não se pronunciou sobre os efeitos da revelia que não se aplicam propriamente à Fazenda Pública (art. 344 e 345 do CPC), a não aplicabilidade do julgamento antecipado de mérito (CPC, art. 355, II)

Sustentou que o dano moral arbitrado é flagrantemente desproporcional, violando claramente os art. 944, parágrafo único e/ou 945 do CC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público no id. 18078079.

Não foram apresentadas, pelos autores, contrarrazões aos embargos de declaração do ente público.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange aos recursos da autores, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado por eles no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foi mencionada a questão suscitada, qual seja, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou os parâmetros para que seja devida a majoração dos honorários recursais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EXTRAVIO. CARRINHO DE BEBÊ. VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR. REVISÃO. REEXAME. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.

1. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

3. Na hipótese, os agravantes não foram condenados em honorários quando do julgamento da apelação, não havendo falar em majoração dos honorários recursais no julgamento do recurso especial que se volta contra esse acórdão.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.127.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Considerando-se que o recurso de apelação desprovido foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e, na sentença apelada, houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, o acórdão ora embargado deveria ter promovido a majoração dos honorários.

Com efeito, deve ser majorada tais verbas para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

A municipalidade alegou que é preciso que sejam apreciados os argumentos centrais à inicial antes de se confirmar a sentença, tanto em relação ao procedimento quanto em relação ao mérito que estabelece um frágil nexo causal das ações do município e os danos reclamados.

Sustentou que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos da revelia e que estão ausentes os elementos mínimos de comprovação da tese autoral. Defendeu que seria necessário sanear o feito mesmo com a revelia, tendo o juízo de primeira instância suprimido direitos processuais em seu procedimento.

Data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos desses embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-la,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante, conforme acima relatado.

Não houve desrespeito ao rito processual ao ser julgado antecipadamente a lide pelo juízo
a quo,
pois a antecipação do julgamento, na forma do artigo 355, I, do CPC
[1]
, é possível quando constatados elementos de prova suficientes à análise da pretensão formulada pela parte autora, ainda que inaplicáveis os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública (artigo 345, II, do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA PROCESSUAL. AUSENTES.
FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. CABIMENTO. APLICABILIDADE DOS EFEITOS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE DESDE QUE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR ESTIVEREM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS
. PRAZO JUDICIAL. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E DA PAS NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE QUANDO O ATO PROCESSUAL ATINGIU SUA FINALIDADE E NÃO OCASIONOU PREJUÍZO AS PARTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação, esta adversando a sentença de fls. 275/276, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itapajé que, nos Autos do Embargos à Execução ajuizada pelo Município de Itapajé em face da Arquimédica Representações e Serviços Ltda., a qual julgou parcialmente procedente o pleito Autoral. 2. Irresignado com a referida decisao o Município de Itapajé interpôs o presente apelatório às 288/297, em face da Arquimédica Representações e Serviços Ltda., aduzindo, em síntese, a nulidade absoluta processual (querela nullitatis insanabilis), bem como, a inércia do recorrido face ao cumprimento dos atos processuais determinado pelo juízo de origem. 3. Descendo para a análise dos capítulos impugnados em sede de Apelação, o Município de Itapajé alega a não aplicabilidade dos efeitos da revelia, vez que trata-se de bens públicos indisponíveis, bem como não foi ofertada a oportunidade de especificação de provas a produzir em audiência. 4. A Revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de Contestação na forma e tempo devidos que também poderá ser aplicada à Fazenda Pública. Insta destacar, que o principal ponto a ser esclarecido, é que não se pode confundir o conteúdo da revelia, com os seus efeitos, em que a melhor doutrina costuma apontar três, quais sejam: 1. Os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros (Presunção de veracidade ou confissão ficta); 2. A desnecessidade de intimação do réu revel; e por fim, 3. O julgamento antecipado do mérito, conforme o Art. 355, II, do CPC. A Doutrina costuma, dividir esses efeitos em dois grupos, os efeitos tidos como Materiais e aqueles tidos como Formais. O efeito material da revelia consiste em se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo Autor (Presunção de veracidade ou confissão ficta). Por seu turno, o efeito processual, consiste na dispensa de intimação do réu para os atos do processo, desta forma, os prazos a partir da publicação de cada ato decisório no órgão oficial fluirão contra o réu revel independentemente de sua intimação (Art. 346, CPC). Portanto, sendo a Fazenda Pública ré o que se põe a verificar, são se os efeitos da revelia serão produzidos normalmente ou não. 5. a revelia pode ser aplicada à Fazenda Pública, mas que não se pode produzir o seu efeito material, ou seja, não podendo incidir a presunção de veracidade dos atos praticados, uma vez que os atos públicos presume-se legítimos. 6. a fazenda pública tutela direito público indisponível, sendo este réu, não se opera, quanto aos fatos alegados pelo autor, a presunção de veracidade decorrente da revelia, cabendo o demandante demonstrar e comprovar as alegações contidas na inicial, o que no caso em tela restou-se constatado nesta exordial, mediante documentos (notas fiscais de Nºs.: 7677, 7678, 7679, 7680, 7813 e 7814) de fls. 73/78. 7. Em relação a alegação oportunidade de especificação de provas a produzir em audiência devemos destacar que um dos efeitos que a revelia acarreta é o julgamento antecipado do mérito, justamente porque se opera a presunção de veracidade dos fatos alegados ou confissão ficta, não havendo mais a necessidade de produção de provas (374 III), por já haver presente a incontrovérsia jurídica. Sabemos que tal efeito material (presunção de veracidade dos fatos alegados ou confissão ficta), não pode ser aplicado a Fazenda Pública eis que os bens e direitos são considerados indisponíveis. Entretanto, muito embora, a veracidade dos fatos não possa ser aplicado a Fazenda Pública, isso não significa que não poderá ocorrer o julgamento antecipado do mérito, quando esta for ré, podendo ocorrer quanto os fatos alegados pelo autor estiverem suficientemente comprovados por intermédio de documentos. Desta forma, o julgamento antecipado do mérito, se dá não porque houve a revelia ( CPC, Art. 355, II), mas por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos ( CPC, art. 355, I). 8. Por fim, quanto ao descumprimento de prazo judicial, entendo que este não teve o condão de prejudicar as partes, bem como andamento do processo, não se podendo declarar consequentemente a nulidade de ato processual quando este não ficar patenteado prejuízo para parte (WAMBIER, 1997, p. 150). Desta forma, não existe nulidade se não houver prejuízo, ou seja, ainda que o ato seja nulo, não será repetido se sua existência não ocasionar prejuízo a parte (Pas de Nullité sas grief). Portanto, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária, bem como o Superior Tribunal de Justiça, ao falarmos de nulidade, devem ser aplicados os princípios da finalidade e da pas nullité sans grief, não havendo nulidade se o ato atingiu sua finalidade precípua e não ocasionou prejuízo as partes. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo nº 0005959-13-2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a 3ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, bem como do Recurso de Apelação, para, contudo negar-lhes provimento, confirmando em todos os seus termos a sentença de 1º Grau, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019.

(TJ-CE - APL: 00059591320148060100 CE 0005959-13.2014.8.06.0100, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)

AGRAVO INTERNO.
REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE BASEADO NAS PROVAS EXISTENTES NO AUTOS. EFEITO MATERIAL DA REVELIA NÃO APLICADO
. I. Aautoralogrou êxito em comprovar os fatos alegados através dos documentos juntados com a exordial, em especial o termo de posse e investidura (fl. 06) e contracheques (fls. 08-10), o que, de acordo com o princípio do convencimento motivado, na visão da magistrada sentenciante, é o bastante para justificar a aplicação do inciso I do art. 330 do CPC/73, legislação vigente à época, cujo fundamento legal diz respeito "quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência" II. Dessa forma, diferentemente do narradopelo Agravante, o julgamento antecipado do mérito não se baseou no efeito material da revelia, mas nas provas produzidas pela autora com conteúdo suficiente para resolver a lide. Precedentes. III. Agravo Interno conhecidoe não provido.

(TJ-MA - AGT: 00019150920138100056 MA 0255072019, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020 00:00:00)

Assim, não que se falar em violação ao rito processual, pois, conforme restou consignado no acordão embargado, os autores lograram êxito em comprovar documentalmente que as vibrações provocadas no terreno, pela utilização de máquinas pesadas nas obras de saneamento na bacia da estrada nova, efetivadas na Avenida Bernardo Sayão, contribuíram para o abalo na estrutura do imóvel dos recorridos, pelo que, com isso, surgem presentes os pressupostos da responsabilidade civil (prova do dano e nexo de causalidade) e a conduta lesiva dos agentes públicos.

Deste modo, não há a omissão alegada pelo ora embargante

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vício existente na decisão recorrida, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelos autores para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Município de Belém, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

VOTO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HAROLDO NERY JARDIM E OUTROS
(id. 17765036) e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(id. 17933472) contra o acórdão lançado no id. 17399649, assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA DE SANEAMENTO NA BACIA DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, os embargantes/autores alegaram (id. 17765036) ter havido omissão no julgado

no que tange à majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Requereram, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

O réu Município de Belém também opôs embargos de declaração (id. 17933472) suscitando omissão quanto aos temas probatórios do caso.

Alegou que é preciso que sejam apreciados os argumentos centrais à inicial antes de se confirmar a sentença, tanto em relação ao procedimento quanto em relação ao mérito que estabelece um (fragilíssimo) nexo causal das ações do município e os danos reclamados.

Defendeu a municipalidade que o acórdão ora embargado não se pronunciou sobre os efeitos da revelia que não se aplicam propriamente à Fazenda Pública (art. 344 e 345 do CPC), a não aplicabilidade do julgamento antecipado de mérito (CPC, art. 355, II)

Sustentou que o dano moral arbitrado é flagrantemente desproporcional, violando claramente os art. 944, parágrafo único e/ou 945 do CC.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público no id. 18078079.

Não foram apresentadas, pelos autores, contrarrazões aos embargos de declaração do ente público.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange aos recursos da autores, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado por eles no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foi mencionada a questão suscitada, qual seja, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou os parâmetros para que seja devida a majoração dos honorários recursais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EXTRAVIO. CARRINHO DE BEBÊ. VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR. REVISÃO. REEXAME. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.

1. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

3. Na hipótese, os agravantes não foram condenados em honorários quando do julgamento da apelação, não havendo falar em majoração dos honorários recursais no julgamento do recurso especial que se volta contra esse acórdão.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.127.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Considerando-se que o recurso de apelação desprovido foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e, na sentença apelada, houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, o acórdão ora embargado deveria ter promovido a majoração dos honorários.

Com efeito, deve ser majorada tais verbas para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

A municipalidade alegou que é preciso que sejam apreciados os argumentos centrais à inicial antes de se confirmar a sentença, tanto em relação ao procedimento quanto em relação ao mérito que estabelece um frágil nexo causal das ações do município e os danos reclamados.

Sustentou que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos da revelia e que estão ausentes os elementos mínimos de comprovação da tese autoral. Defendeu que seria necessário sanear o feito mesmo com a revelia, tendo o juízo de primeira instância suprimido direitos processuais em seu procedimento.

Data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos desses embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-la,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante, conforme acima relatado.

Não houve desrespeito ao rito processual ao ser julgado antecipadamente a lide pelo juízo
a quo,
pois a antecipação do julgamento, na forma do artigo 355, I, do CPC
[1]
, é possível quando constatados elementos de prova suficientes à análise da pretensão formulada pela parte autora, ainda que inaplicáveis os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública (artigo 345, II, do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA PROCESSUAL. AUSENTES.
FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. CABIMENTO. APLICABILIDADE DOS EFEITOS PROCESSUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE DESDE QUE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR ESTIVEREM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS
. PRAZO JUDICIAL. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E DA PAS NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE QUANDO O ATO PROCESSUAL ATINGIU SUA FINALIDADE E NÃO OCASIONOU PREJUÍZO AS PARTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação, esta adversando a sentença de fls. 275/276, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itapajé que, nos Autos do Embargos à Execução ajuizada pelo Município de Itapajé em face da Arquimédica Representações e Serviços Ltda., a qual julgou parcialmente procedente o pleito Autoral. 2. Irresignado com a referida decisao o Município de Itapajé interpôs o presente apelatório às 288/297, em face da Arquimédica Representações e Serviços Ltda., aduzindo, em síntese, a nulidade absoluta processual (querela nullitatis insanabilis), bem como, a inércia do recorrido face ao cumprimento dos atos processuais determinado pelo juízo de origem. 3. Descendo para a análise dos capítulos impugnados em sede de Apelação, o Município de Itapajé alega a não aplicabilidade dos efeitos da revelia, vez que trata-se de bens públicos indisponíveis, bem como não foi ofertada a oportunidade de especificação de provas a produzir em audiência. 4. A Revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de Contestação na forma e tempo devidos que também poderá ser aplicada à Fazenda Pública. Insta destacar, que o principal ponto a ser esclarecido, é que não se pode confundir o conteúdo da revelia, com os seus efeitos, em que a melhor doutrina costuma apontar três, quais sejam: 1. Os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros (Presunção de veracidade ou confissão ficta); 2. A desnecessidade de intimação do réu revel; e por fim, 3. O julgamento antecipado do mérito, conforme o Art. 355, II, do CPC. A Doutrina costuma, dividir esses efeitos em dois grupos, os efeitos tidos como Materiais e aqueles tidos como Formais. O efeito material da revelia consiste em se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo Autor (Presunção de veracidade ou confissão ficta). Por seu turno, o efeito processual, consiste na dispensa de intimação do réu para os atos do processo, desta forma, os prazos a partir da publicação de cada ato decisório no órgão oficial fluirão contra o réu revel independentemente de sua intimação (Art. 346, CPC). Portanto, sendo a Fazenda Pública ré o que se põe a verificar, são se os efeitos da revelia serão produzidos normalmente ou não. 5. a revelia pode ser aplicada à Fazenda Pública, mas que não se pode produzir o seu efeito material, ou seja, não podendo incidir a presunção de veracidade dos atos praticados, uma vez que os atos públicos presume-se legítimos. 6. a fazenda pública tutela direito público indisponível, sendo este réu, não se opera, quanto aos fatos alegados pelo autor, a presunção de veracidade decorrente da revelia, cabendo o demandante demonstrar e comprovar as alegações contidas na inicial, o que no caso em tela restou-se constatado nesta exordial, mediante documentos (notas fiscais de Nºs.: 7677, 7678, 7679, 7680, 7813 e 7814) de fls. 73/78. 7. Em relação a alegação oportunidade de especificação de provas a produzir em audiência devemos destacar que um dos efeitos que a revelia acarreta é o julgamento antecipado do mérito, justamente porque se opera a presunção de veracidade dos fatos alegados ou confissão ficta, não havendo mais a necessidade de produção de provas (374 III), por já haver presente a incontrovérsia jurídica. Sabemos que tal efeito material (presunção de veracidade dos fatos alegados ou confissão ficta), não pode ser aplicado a Fazenda Pública eis que os bens e direitos são considerados indisponíveis. Entretanto, muito embora, a veracidade dos fatos não possa ser aplicado a Fazenda Pública, isso não significa que não poderá ocorrer o julgamento antecipado do mérito, quando esta for ré, podendo ocorrer quanto os fatos alegados pelo autor estiverem suficientemente comprovados por intermédio de documentos. Desta forma, o julgamento antecipado do mérito, se dá não porque houve a revelia ( CPC, Art. 355, II), mas por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos ( CPC, art. 355, I). 8. Por fim, quanto ao descumprimento de prazo judicial, entendo que este não teve o condão de prejudicar as partes, bem como andamento do processo, não se podendo declarar consequentemente a nulidade de ato processual quando este não ficar patenteado prejuízo para parte (WAMBIER, 1997, p. 150). Desta forma, não existe nulidade se não houver prejuízo, ou seja, ainda que o ato seja nulo, não será repetido se sua existência não ocasionar prejuízo a parte (Pas de Nullité sas grief). Portanto, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária, bem como o Superior Tribunal de Justiça, ao falarmos de nulidade, devem ser aplicados os princípios da finalidade e da pas nullité sans grief, não havendo nulidade se o ato atingiu sua finalidade precípua e não ocasionou prejuízo as partes. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo nº 0005959-13-2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a 3ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, bem como do Recurso de Apelação, para, contudo negar-lhes provimento, confirmando em todos os seus termos a sentença de 1º Grau, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019.

(TJ-CE - APL: 00059591320148060100 CE 0005959-13.2014.8.06.0100, Relator: FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)

AGRAVO INTERNO.
REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE BASEADO NAS PROVAS EXISTENTES NO AUTOS. EFEITO MATERIAL DA REVELIA NÃO APLICADO
. I. Aautoralogrou êxito em comprovar os fatos alegados através dos documentos juntados com a exordial, em especial o termo de posse e investidura (fl. 06) e contracheques (fls. 08-10), o que, de acordo com o princípio do convencimento motivado, na visão da magistrada sentenciante, é o bastante para justificar a aplicação do inciso I do art. 330 do CPC/73, legislação vigente à época, cujo fundamento legal diz respeito "quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência" II. Dessa forma, diferentemente do narradopelo Agravante, o julgamento antecipado do mérito não se baseou no efeito material da revelia, mas nas provas produzidas pela autora com conteúdo suficiente para resolver a lide. Precedentes. III. Agravo Interno conhecidoe não provido.

(TJ-MA - AGT: 00019150920138100056 MA 0255072019, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020 00:00:00)

Assim, não que se falar em violação ao rito processual, pois, conforme restou consignado no acordão embargado, os autores lograram êxito em comprovar documentalmente que as vibrações provocadas no terreno, pela utilização de máquinas pesadas nas obras de saneamento na bacia da estrada nova, efetivadas na Avenida Bernardo Sayão, contribuíram para o abalo na estrutura do imóvel dos recorridos, pelo que, com isso, surgem presentes os pressupostos da responsabilidade civil (prova do dano e nexo de causalidade) e a conduta lesiva dos agentes públicos.

Deste modo, não há a omissão alegada pelo ora embargante

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vício existente na decisão recorrida, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelos autores para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Município de Belém, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Belém, 15/07/2024